Tribunal: TJBA
Processo: 0136138-49.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0136138-49.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
NATALIA VIDAL DE SANTANA

APELADO: JOSE PAULO LISBOA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCO LOPES, DIELEN DA SILVA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa: Direito civil. Ação de indenização por danos morais. Responsabilidade contratual. Cessão onerosa de uso de voz para fins institucionais. Impossibilidade de fixação vitalícia de autorização contratual para uso de direito da personalidade. Inexistência de nova autorização após alteração da natureza jurídica da contratante. Violação a direito da personalidade. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do uso indevido e não autorizado da voz do autor, após o fim da autorização contratual e posterior alteração da natureza jurídica da empresa contratante originária.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir
(i) definir se houve uso indevido da voz do autor pela empresa ré após o período de autorização contratual; (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III.
Razões de decidir

3. A utilização da voz, enquanto expressão do direito da personalidade, somente é legítima mediante consentimento específico e delimitado, não se prorrogando de forma tácita ou automática após o término da relação contratual originária.

4. A ausência de verificação da expressa cláusula sobre prazo contratual não autoriza o uso da voz de forma vitalícia, tampouco sua transferência automática a empresa privada, sem nova anuência do titular.

5. A ré admite o uso da voz do autor, mas não comprova o período de cessação, sendo esse o seu ônus processual.

6. A caracterização do dano moral decorre da utilização não autorizada da voz do autor com finalidade comercial, conforme previsto no art. 20 do Código Civil e consolidado pela Súmula 403 do STJ.

7. O valor arbitrado em R$ 50.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e às funções compensatória e punitiva da indenização por dano moral, não se justificando sua redução.

8. Impossível a majoração dos honorários sucumbenciais, pois fixados no percentual máximo previsto em lei.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0136138-49.2006.8.05.0001
, em que é apelante
OI S.A.
e

apelado
JOSE PAULO LISBOA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer em parte e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.